Tribunal: TJSP
Processo: 2057493-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AINDA QUE SEJA ALEGADA CRISE FINANCEIRA, PASSIVO, PREJUÍZO LÍQUIDO, PROTESTOS, NEGATIVAÇÕES E DÉBITOS INADIMPLIDOS, É INDUBITÁVEL QUE O PERFIL FINANCEIRO DA AGRAVANTE NÃO CORRESPONDE AO PERFIL DA EMPRESA QUE, DE FATO, NÃO APRESENTA RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AINDA QUE SEJA ALEGADA CRISE FINANCEIRA, PASSIVO, PREJUÍZO LÍQUIDO, PROTESTOS, NEGATIVAÇÕES E DÉBITOS INADIMPLIDOS, É INDUBITÁVEL QUE O PERFIL FINANCEIRO DA AGRAVANTE NÃO CORRESPONDE AO PERFIL DA EMPRESA QUE, DE FATO, NÃO APRESENTA RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057493-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante GVEJ 08
EIRELI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057493-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.703 - m
2
Voto no 33.703
Processo no: 2057493-03.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Cédula de Crédito Bancário
Agravante: Gvej 08 Eireli
Agravado: Banco do Brasil S/A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AINDA
QUE SEJA ALEGADA CRISE FINANCEIRA, PASSIVO,
PREJUÍZO LÍQUIDO, PROTESTOS, NEGATIVAÇÕES E
DÉBITOS INADIMPLIDOS, É INDUBITÁVEL QUE O PERFIL
FINANCEIRO DA AGRAVANTE NÃO CORRESPONDE AO
PERFIL DA EMPRESA QUE, DE FATO, NÃO APRESENTA
RECURSOS
PARA
ARCAR
COM
AS
DESPESAS
PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória de fls. 1.005 dos autos principais, que indeferiu pedido de gratuita da
justiça.
Inconformada, a parte agravante, pessoa jurídica, em suma, pugna pela reforma da
r. decisão guerreada, a fim de que seja concedida a gratuidade almejada. Alega, em síntese,
que a prova documental apresentada é suficiente para comprovar o estado de
hipossuficiência. Ao final, requer o provimento do recurso.
Foi determinando o processamento do presente recurso de agravo de instrumento.
Dispensada a intimação da agravada para apresentar resposta.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Inicialmente, registre-se que a r. decisão recorrida apresenta fundamentação clara,
precisa e suficiente, afastando, de plano, a preliminar de nulidade.
No mérito do recurso, o §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil dispõe que
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057493-03.2020.8.26.0000 -Voto no 33.703 - m
3
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso, a empresa agravante declara a receita bruta, proveniente da venda de
mercadorias, superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) (fls. 7). Dentre as despesas
lançadas, há R$ 853.959,01 a título de “salários e ordenados”, R$ 225.532,66 a título de
“serviços prestados p jurídica” e R$ 20.957,59 a título de “tarifas bancárias” (fls. 7).
Logo, ainda que seja alegada crise financeira, passivo, prejuízo líquido, protestos e
débitos inadimplidos, é indubitável que o perfil financeiro da agravante não corresponde ao
perfil da empresa que, de fato, não apresenta recursos para arcar com as despesas
processuais.
Com o devido respeito, a alegação de estado de hipossuficiência deve ser
indubitavelmente afastada quando a pessoa jurídica apresenta a receita superior a R$
5.000.000,00, independentemente do alegado prejuízo líquido do exercício, o que impõe o
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e do parcelamento das custas processuais,
mantendo-se, assim, a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator